Tribunal: TJDFT
Processo: 0003079-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003079-27.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo em razão da transação. O apelante alega que a sentença deve ser cassada para que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo (parcelado até 05/10/2026). Todavia, o apelo não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal, pois no próprio acordo foi requerida a extinção do processo sem menção à sua suspensão pelo prazo da avença, além do que, em caso de inadimplemento, o acordo poderá ser objeto de cumprimento de sentença (item 15 do acordo – ID 32986943). Nesse sentido, constou da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à sentença, in verbis: “(...) Com efeito, a sentença embargada cuidou de homologar a transação extrajudicial, levada a efeito pelas partes, nos exatos termos do que fora requerido, conforme se colhe do item no 15 (ID 107147009 - Pág. 4). Cabe observar, por imperativo de boa-fé, que não teria havido, no corpo do instrumento particular carreado em ID 107147009, qualquer requerimento de suspensão do curso da marcha processual, durante o prazo eventualmente necessário ao integral cumprimento da avença. Nada obstante, como é de geral sabença, a homologação da avença, por sentença, com a consequente extinção do feito, não importa em óbice à promoção, pela parte credora, do cumprimento coercitivo do ajuste nos presentes autos, caso se configure o descumprimento. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a sentença de ID 107505302. (...)” (grifos no original) Ante o exposto, não conheço do apelo do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se os autos para as demais providências requeridas. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator